Tribunal: STF
Processo: RE 107446
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. BEM IMÓVEL DA UNIÃO
CESSÃO DE USO. DECRETO N. 28.884, DE 21.11.1950. DECRETO-LEI N.
9760, DE 05.09.1946, ARTS. 65, PARAGRAFO 3., 125 E 126. DOAÇÃO
POSTERIOR DO MESMO IMÓVEL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
DECRETO-LEI N. 233, DE 28.2.1967, REVOGANDO-SE, EXPRESSAMENTE, O
DECRETO N. 28.884/1950, QUE AUTORIZARA A CESSÃO, A TÍTULO
GRATUITO, DO IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO TRANSCRITA NO
REGISTRO DE IMÓVEIS, ONDE SE CANCELOU A INSCRIÇÃO ANTERIOR DA
ESCRITURA DE CESSÃO LAVRADA COM BASE NO DECRETO N. 28.884/1950.
SITUAÇÃO DA UNIVERSIDADE COMO PROPRIETARIA DO IMÓVEL. CESSÃO DE
USO DE IMÓVEL DA UNIÃO. INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO.
FACULDADE DE REVOGAÇÃO DA CESSÃO, POR PARTE DA UNIÃO. NÃO E
ADMISSIVEL CONSIDERAR O CESSIONARIO DE USO DE BEM IMÓVEL DA UNIÃO,
NOS TERMOS DOS DISPOSITIVOS CITADOS DO DECRETO-LEI N. 9760/1946,
COMO DETENDO A CONDIÇÃO DE USUFRUTUARIO, NA FORMA DA LEI CIVIL.
TÍTULO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA UNIVERSIDADE, EM
VIRTUDE DA DOAÇÃO. DECRETO-LEI N. 178, DE 16.2.1967: NÃO
INCIDENCIA NA ESPÉCIE. REVOGADO, VALIDAMENTE, PELO DECRETO-LEI
N. 223/1967, O TÍTULO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO IMÓVEL, A
EX-CESSIONARIA E A LOCATARIA NÃO MAIS DETINHAM TÍTULO JURÍDICO PARA
PERMANECER COM A POSSE, USO E GOZO DO IMÓVEL, COM APOIO NO REVOGADO
DECRETO N. 28.884/1950. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DA
CESSIONARIA E LOCATARIA. NEGATIVA DE VIGENCIA DO DECRETO-LEI N.
233/1967. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL
PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE DONATARIA. POSSE INJUSTA DOS
RECORRIDOS. PROCEDENCIA DA AÇÃO. NÃO E CABIVEL, EM SITUAÇÃO COMO
A DESCRITA, SUBMETIDA A MATÉRIA A NORMAS DE DIREITO PÚBLICO,
PRETENDER SOLUÇÃO 'MODO PRIVATO', SEGUNDO REGRAS DA LEGISLAÇÃO
DO INQUILINATO. COMPREENSAO DO JULGADO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DAR PELA
PROCEDENCIA DA AÇÃO.